Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE TRÊS VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo da própria petição recursal, evidenciando a inadequação da via eleita, que implica no não conhecimento do apelo no particular.
2. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC. 2.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
3. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro.
5. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, por três vezes, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 5.1. Caberia, no mínimo, à instituição apelante, promover o protesto do título para fins de comprovação da mora.
6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial da devedora fiduciante no endereço indicado no contrato.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido.